Tribunal: TJPA
Processo: 0004025-66.2017.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004025-66.2017.8.14.0108

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOZIEL DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004025-66.2017.8.14.0108

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: JOZIEL DA SILVA LIMA

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 17493653

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INEXISTENTE. A APELAÇÃO FOI IMPROVIDA E A SENTENÇA DE ORIGEM JÁ TRAZ CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2. A
sentença do juízo
A Quo
condena o Banco ao pagamento de honorários em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. Já o Acórdão, em sua parte dispositiva, conhece e nega provimento ao recurso de Apelação,
para manter a sentença recorrida
. Assim, resta evidente que está preservada a condenação em honorários em percentual de 20% (vinte por cento), não sendo necessário que o Acórdão a mencione de forma explícita, de modo que não se vislumbra a omissão arguida;

3.
Ainda que se possa imaginar que a omissão aduzida se refere à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, isso não seria possível, posto que a condenação em primeira instância já foi fixada no limite estabelecido no art. 85, § 2º do CPC, sendo vedada a superação deste patamar, conforme dispõe o § 11 do mesmo artigo;

4. Embargo de declaração conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 17699052) em Apelação Cível contra acórdão ID 17493653, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargado.

O Recorrente aduz a ocorrência de omissão no Acórdão combatido, uma vez que negou provimento à Apelação, mantendo intacta a sentença recorrida, no entanto, não teria condenado o Banco ora embargado em honorários sucumbenciais.

Por essas razões pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de ver sanada a omissão e reformada a decisão para que conste no Acórdão a condenação do Apelante nos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC.

O Embargado apresentou Contrarrazões (ID 18080180).

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em apreço, o embargante alega que, no acórdão combatido, esta relatora deixou de condenar o Apelante, ora embargado, em honorários sucumbenciais, a despeito de haver requerimento explícito em sede de Contrarrazões pleiteando a condenado em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º do CPC e o resultado do recurso de Apelação (improvimento) lhe tenha sido totalmente favorável.

Reexaminando os autos do processo, verifico que não houve a omissão alegada. Vejamos:

O Acórdão vergastado negou o recurso de Apelação apresentado pelo Banco da Amazônia S.A., mantendo inalterada sentença do juízo
A Quo
, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do NCPC, ACOLHO O PEDIDO DA PARTE AUTORA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para:

I – DECLARAR INDEVIDAS a cobrança no valor de R$ R$1.772,00, já debitados da remuneração da autora, ainda que não repassados pelo empregador ao banco credor, e a consequente inscrição nos cadastros de restrição ao crédito, referente as parcelas já descontadas em folha de pagamento da parte autora;

II – CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de danos materiais (repetição do indébito), no valor de R$3.961,88, a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido com juros de mora de 1% ao mês a contar da data de celebração do contrato, além de correção monetária pelo INPC a partir do prejuízo (05/08/2016) – Súm. 43 do STJ;

III - CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (inscrição nos órgãos de proteção ao crédito) – art. 398 do CC e Súm 54 do STJ; além de correção monetária a partir do presente arbitramento;

II -
CONDENAR ainda, A PARTE RÉ ao pagamento de honorários advocatícios em percentual de 20% sobre o valor total da condenação
, e nas custas processuais, que deve ser feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e Expeça-se ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o débito para que providencie a inscrição em dívida ativa, conforme ofício circular da presidência 009/2016.

Publique-se, registre-se e intime-se. Arquivando o processo após o trânsito em julgado.

Transitada em julgado, fica desde já cientificada a reclamada para pagar a importância acima fixada, devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar a advertência que o não pagamento ensejará a incidência de multa prevista em lei, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.”

Observa-se que a sentença condena o Banco ao pagamento de honorários em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Já o Acórdão, em sua parte dispositiva, conhece e nega provimento ao recurso de Apelação,
para manter a sentença recorrida
. Assim, resta evidente que está preservada a condenação em honorários em percentual de 20% (vinte por cento), não sendo necessário que o Acórdão a mencione de forma explícita, de modo que não se vislumbra a omissão arguida.

Ainda que se possa imaginar que a omissão aduzida se refere à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, isso não seria possível, posto que a condenação em primeira instância já foi fixada no limite estabelecido no art. 85, § 2º do CPC, sendo vedada a superação deste patamar, conforme dispõe o § 11 do mesmo artigo,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Destarte, diante da falta de elementos minimamente capazes de modificar a decisão embargada, deve ser mantida a decisão em exame.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024